Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702596-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 23730922) interposta por MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 23730918) proferida em Ação de Ressarcimento ao Erário n. 0702596-89.2020.8.07.0018, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Apelado. Em Decisão de ID 24109175, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pela Primeira Seção do C. STJ. A parte Apelante, MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA, juntou aos autos, em anexo a Petição (ID 25401895) seu requerimento da desistência da ação, visto que foi celebrado acordo entre as partes. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021 14:20:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador